Tribunal: TJMT
Processo: 1037160-87.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037160-87.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ISABEL CRISTINA PENHA - CPF: 030.421.009-95 (RECORRIDO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. CONDENAÇÃO EM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PEDIDO INICIAL ADSTRITO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E FGTS. EXCLUSÃO DO CAPÍTULO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Incorre em nulidade a sentença que condena a parte em parcela não pleiteada nos pedidos iniciais, tendo em vista os limites do pronunciamento jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC).

2. Hipótese dos autos em que é possível o recorte tão somente da porção que excedeu o pedido, por ter sido autônoma e não permear a
ratio decidendi
, preservando-se o princípio da conservação dos atos jurídicos já praticados e dentro da situação de incidência delineada no pedido.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que declarou nulos os contratos temporários
sub judice
(i) e condenou o município ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, FGTS e 13o referentes ao período de 2019 a 2022 (ii).

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela anulação parcial da sentença em razão do julgamento
extra petita
, por não figurar nos pedidos inicias a condenação em pagamento do 13o.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso.

O Ministério Público manifesta-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1037160-87.2022.8.11.0002

Polo Ativo

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Polo Passivo

ISABEL CRISTINA PENHA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A irresignação recursal é, exclusivamente, sobre a condenação ao pagamento de décimo terceiro.

Vinga a pretensão. Explico.

Em síntese, a parte autora ingressou com a ação tendo como pleitos a declaração da nulidade dos contratos temporários firmados com o Município de Várzea Grande (i) e o pagamento dos valores devidos (ii) a título de férias (ii.1) e FGTS (ii.2).

Ocorre que o juízo de origem declarou nulos os contratos e condenou o município ao pagamento de férias acrescidas do 1/3, FGTS e 13o.

Segue o dispositivo da sentença recorrida:

“a) Declarar NULOS os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2019 até 2022, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento dos valores correspondentes às férias, terços constitucionais, 13o salário do período de 2019 a 2022, e o recolhimento do FGTS do mesmo período, não quitados pela Requerida, com base na última remuneração do servidor, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ e 810 do STF) respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.”

Dessa forma, houve a nulidade da sentença, pois o magistrado está vinculado e adstrito ao pedido formulado na petição inicial, não podendo decidir além ou diverso daquilo do que foi pedido, em observância ao princípio da congruência, adstrição ou correlação, previsto no art. 141
c.c.
art. 492, “
caput
”, ambos do CPC, sob pena de ser
citra, ultra ou extra petita
.

Na sentença
ultra petita
(além do pedido), o juiz confere ao autor mais do que o pedido, sendo viciada porque extrapola os lindes da demanda e, portanto, também a regra de correlação (artigos 141 e 492, ambos do CPC). Em tal caso, a nulidade que reside no ato é parcial, não indo além do excesso praticado. Assim, eventual recurso anulará a parte que ultrapassou o pedido e não toda decisão; isso porque não permeia a razão de decidir (
ratio decidendi
), sendo um capítulo distinto.

Utilizando-se da teoria dos capítulos da sentença, o juiz a desmembra ideologicamente em dois capítulos: um que concedeu toda a quantidade de bens pedida pelo autor e outro que lhe concedeu mais outra quantidade, não pedida. O vício reside no excesso e não na sentença como um todo, motivo por que a sentença deve anular a porção que excedeu o pedido (capítulo referente a ele), preservando-se o princípio da conservação dos atos jurídicos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO - PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA ACOLHIDA – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO - NECESSIDADE DE DECOTE DO ANO DE 2017 – PEDIDO REFERENTE AO PERÍODO 2018 A 2020 - SENTENÇA REFORMADA QUANTO À PARTE ULTRA PETITA E MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da adstrição ou congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a atividade jurisdicional encontra limite ao que foi postulado pela parte na exordial.

2. Não tendo havido pedido de condenação ao pagamento de férias e terço constitucional referente ao ano de 2017, mas somente ao período de 2018 a 2020, mostra-se “ultra petita” o provimento judicial quanto à condenação ao pagamento de pagamento de férias, de forma simples, acrescidas do terço constitucional, proporcionais aos meses trabalhados nos anos de 2017 a 2020, a contar de 09.11.2017.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1035913-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PROVIMENTO
para reconhecer o julgamento
ultra petita
e anular o capítulo que se refere à condenação ao pagamento de décimo terceiro, por não exceder o pedido inicial, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024